Tribunal: STF
Processo: ARE 1529049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DESVIRTUADAS DA FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. INSURGÊNCIAS DE ALGUNS DOS RÉUS. 1. PRELIMINARES: 1.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI N. 14.230/21. QUESTÃO SUPERADA POR PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.199/STF), CUJA OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA. 1.2 ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA DE PEDIR COM INDICAÇÃO DA LEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE INTEGRA O PRÓPRIO MÉRITO DA QUESTÃO EM LITÍGIO. PREFACIAIS ARREDADAS. 2. MÉRITO: AQUISIÇÃO DE ITENS TRADICIONAIS DE CHURRASCO, PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO QUE ANTECEDEU AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO ANO DE 2012 EM COMÍCIOS E CAMPANHAS POLÍTICAS. FATO 1 DESCRITO NA INICIAL QUE OCASIONOU EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS AO ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. COMPRAS REALIZADAS NO INTUITO DE ANGARIAR CAPITAL POLÍTICO EM BENEFÍCIO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL QUE CONCORRIA ÀS ELEIÇÕES. CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS DEMAIS RECORRENTES, OS QUAIS TINHAM CONHECIMENTO ACERCA DOS PRODUTOS QUE ESTAVAM SENDO ADQUIRIDOS PARA FINALIDADES ESCUSAS E CHANCELAVAM AS IRREGULARIDADES. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O ALEGADO DESCONHECIMENTO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. IMPUTAÇÕES CONFIRMADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IGUALMENTE QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. REPRIMENDAS APLICADAS DE MODO COMEDIDO, AQUÉM DO MÁXIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 2.501).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2.528).



    2. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que “ocorreu o cerceamento de defesa no processo à medida que não houve a devida adequação ao caso concreto aos artigos 10, 11 e 12, II e III, todos da Lei n. 8.429/1992 com o Tema 1199/STF, o que impossibilitou a ampla defesa do recorrente” (fl. 2, e-doc. 2.555).



     



    Sustenta que “o enriquecimento ou vantagem ilícita não foram provados, já que a compra de pedaços de carne não é meio apto a desencadear vantagens eleitorais relevantes ou significativas, a ensejar qualquer punição” (fl. 6, e-doc. 2.555).



    Assevera que “o dolo não ficou caracterizado, haja vista as sérias dúvidas que pairam sobre o conhecimento do prefeito acerca dos itens que eram comprados – total ausência de prova de conhecimento ou participação nos fatos, porque quando do único ato por ele praticado, foi assinatura dos empenhos, a qual inexistia qualquer descrição dos produtos adquiridos” (fl. 7, e-doc. 2.555).



    Pede “o recebimento do presente recurso extraordinário, uma vez que preenchidos os seus pressupostos processuais e regimentais de admissibilidade, sobretudo porque diretamente afrontado o Tema 1.199 fixado por este C. STF, causando cerceamento de defesa ao Recorrente, deixando o v. Acórdão do Tribunal a quo de aplicar os Princípios da Legalidade, Proporcionalidade e Razoabilidade” (fl. 9, e-doc. 2.555).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, sobre “a suscitada afronta aos arts. 10, 11 e 12, II e III, todos da Lei n. 8.429/92, constata-se a total impropriedade do recurso, porquanto o permissivo constitucional autoriza a interposição de Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face daquela Constituição, ou julgar válida a lei local contestada em face de lei federal” (fl. 1, e-doc. 2.583).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega “que o caso em análise diferencia-se do Tema 1.199/STF, eis que não existe no presente caso a coisa julgada, ou seja, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 5, e-doc. 2.607).



    Sustenta que “o dolo não ficou caracterizado, haja vista as sérias dúvidas que pairam sobre o conhecimento do Prefeito acerca dos itens que eram comprados – total ausência de prova de conhecimento ou participação nos fatos, porque quando do único ato por ele praticado, foi a assinatura dos empenhos, a qual inexistia qualquer descrição dos produtos adquiridos” (fl. 6, e-doc. 2.607).



    Ressalta que “não constam dos autos qualquer participação ativa ou passiva com intenção, dolo e/ou culpa do Agravante nos fatos arguidos pelo Ministério Público, nem mesmo qualquer dano ao erário” (fl. 11, e-doc. 2.607).



    Assinala que “não existe descrição do elemento subjetivo necessário (dolo) para a configuração do ato ilícito e que, ao contrário, apenas aponta uma suposta conduta irregular, pois o ato de improbidade deve ser o somatório de fatores internos e externos, e o Ministério Público não pode prescindir da apresentação de fatos concretos, caracterizadores do elemento subjetivo, sob pena de impedir a compreensão da acusação” (fl. 11, e-doc. 2.607).



    Menciona “que as tipificações e sanções previstas nos artigos 10, 11, e 12, II e III, todos da Lei n. 8.429/1992, diante da nova lei, é ilegal, merecendo a revaloração da prova por esta C. Corte Superior, não havendo o que se falar na aplicação da Súmula 83 do STJ, pois não se enquadra na questão ora evidenciada” (sic, fl. 11, e-doc. 2.607).



    Requer que, “diante da existência de efetivo receio de dano irreparável, com fundamento no poder geral de cautela previsto no artigo 297 e 1.029, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, seja concedida medidas urgentes e acauteladoras, concedendo-se efeito suspensivo ao presente Recurso, eis que flagrante a plausibilidade jurídica da pretensão do Agravante” (sic, fl. 11, e-doc. 2.607).



    Pede o provimento do agravo e seja reformada a decisão monocrática proferida, “a fim de que as violações constitucionais apontadas sejam julgadas em conformidade com os precedentes desta Suprema Corte, reformando-se, por fim, o v. Acórdão recorrido, eis que a questão em debate difere-se do Tema 1199/STF” (fl. 11, e-doc. 2.607).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



      “Indene de controvérsias acerca do efetivo prejuízo ao erário, aqui demonstrado pelos empenhos de ns. 2.326/2012, de 11-06-2012 (evento 282, PET389, 1G), n. 2.960/2012, de 25-07-2012 (evento 282, PET373, 1G), e n. 740/2012, em 14-08-2012 (evento 282, PET381, 1G), também restou demonstrado nos autos que os recorrentes concorreram ativamente para a prática do ato de improbidade. Isso porque as compras foram realizadas visando angariar capital político em benefício de Gilson Luiz Vicenzi, Ex-Prefeito Municipal que concorria às eleições. Além do que, as condenações de Deonir Ivo Calza e Edenilso Biffi não ocorreram pelas meras posições de destaque e em razão dos cargos que ocupavam perante a municipalidade. A prova testemunhal revela que ambos tinham conhecimento acerca dos produtos que estavam sendo adquiridos para finalidades escusas e que chancelavam as irregularidades, o que é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo necessário. Sem maiores delongas, a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Vanessa Bonetti Haupenthal analisou de forma minudente a prova existente nos autos, razão pela qual deve confirmada por seus próprios e bem lançados fundamentos” (fl. 5, e-doc. 2.500). 



    Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, em relação à inexistência de prática de improbidade administrativa perpetrada pelo agravante e à comprovação de autoria quanto ao enriquecimento e à vantagem ilícita, demandaria o reexame da matéria fático-probatória da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim por, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora